Tribunal: TJDFT
Processo: 0747253-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0747253-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, §3°. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR